Tribunal: TJDFT
Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001 APELANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira contra o ato processual Id. 21032920, intitulado decisão interlocutória, que rejeitou os embargos opostos pela ora Apelante e determinou a expedição da carta de arrematação, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos à Arrematação opostos por THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA em face da TERRACAP (ID no 69040334). Alega a existência de avaliações conflitantes sobre o valor do bem imóvel levado a leilão, bem como a arrematação por preço vil. Para tanto, informa que o bem foi aquilatado por Oficial de Justiça avaliador em R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais) em 18/11/2016. Narra a determinação de outra mensuração do bem, em 17/10/2019, no importe de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e a parte exequente não se insurgiu contra a quantia verificada, pugnando pela realização de leilão. Contudo, noticia a falta de compradores para o bem em comento e a TERRACAP postulou uma terceira avaliação, deferida por este Juízo. Todavia, aventa nulidade na sua intimação porquanto houve o envio de Aviso de Recebimento – AR no endereço constante na inicial, sendo a correspondência devolvida por 03 (três) vezes em decorrência da sua ausência. Em seguida, relata que a exequente pugnou pela sua intimação em novo endereço – QN 07F, Conjunto 07, Lote 26, Loja 01, Riacho Fundo II, localidade onde não foi comprovada qualquer relação com a embargante. Após, ocorreu a novel avaliação em 31/03/2020, chegando ao patamar de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). Assevera a grande perda patrimonial tendo em vista o decréscimo de mais de 60% se comparada à penúltima aquilatação, transgredindo o princípio da menor onerosidade do credor. Para além, destaca o grande aumento nos preços dos imóveis situados no Distrito Federal, além de juntar laudo de corretor de imóveis assinalando a quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) ao imóvel em debate. Ataca as conclusões do Oficial de Justiça Avaliador porquanto aponta a falta de elementos para desconstituir a segunda medição de mercado. De outra senda, afirma a preclusão da matéria na segunda e mais alta avaliação, devendo esta prevalecer. Aventa a inexistência de intimação sobre a decisão que determinou a terceira avaliação do imóvel. Relembra a sua citação pessoal do feito em 18/10/2010, foi declarada revel e os pedidos da autora foram julgados procedentes. Pontua o início do cumprimento de sentença, determinando a sua intimação pessoal, seguida de certidão atestando a falta da intimação da embargante. Relata que a TERRACAP, ao invés de requerer a intimação pessoal por Oficial de Justiça pugnou pela sua intimação em endereço sem pertinência comprovada com a embargante - QN 07F, Conjunto 07, Lote 26, Loja 01, Riacho Fundo II, sendo atestada equivocadamente a sua intimação. Também reporta a certidão da intimação da penhora e avaliação por terceira pessoa que não a executada. Reforça que não fora intimada do cumprimento de sentença, não teve ciência do último laudo avaliatório, tão pouco da derradeira hasta pública do imóvel. Neste sentido, entende pela ocorrência de nulidade processual. Por fim, requer: a) o provimento dos embargos reconhecendo o preço vil do bem arrematado, declarando a nulidade do auto de arrematação, bem como determinando nova avaliação do bem; b) a nulidade do procedimento expropriatório, ante a inexistência de sua intimação pessoal, levando-se em consideração a falta da sua intimação pessoal sobre o início do cumprimento de sentença, além da ausência de intimação sobre a terceira avaliação e do leilão do imóvel ou, alternativamente: c) a declaração da preclusão da matéria concernente ao segundo laudo avaliador, considerado correto pela credora e tacitamente homologado por este Juízo. Manifestação de Midas 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID no 69236038). Inicialmente requer a sua inclusão na lide como terceiro interessado por ter arrematado o imóvel sub judice. Rechaça a tese da embargante de avaliação subestimada e preço vil. Considera meticulosos os critérios utilizados pelo Oficial de Justiça para encontrar atual preço do imóvel e não há qualquer irregularidade no montante. Rebate o argumento de preço vil, pois o lanço vencedor foi de 62% do importe aquilatado para o imóvel. Nega a nulidade de intimação sustentada pela embargante porquanto comparece no feito por intermédio do seu procurador – Joacir dos Santos, o qual juntou aos autos substabelecimento outorgando-lhe amplos poderes. Recorda que Joacir se apresentou para o Oficial de Justiça como proprietário do imóvel e tomou conhecimento da avaliação objetada em 02/04/2020, quedando-se inerte Ao final, requer a sua admissão como terceira interessada, a improcedência dos embargos do devedor e a expedição de carta de arrematação. Determinei a inclusão no sistema da terceira interessada e determinei a manifestação da exequente sobre os embargos. A embargante solicitou esclarecimentos sobre as publicações de 02 (duas) decisões de 28/07/2020, relativas à assinatura do auto de arrematação e 18/12/2018 tocante à intimação do leilão ocorrido em março de 2019 (ID no 69319208) Impugnação da TERRACAP (ID no 69633141). Aduz que a embargante não se pronunciou sobre a derradeira avaliação, precluindo o seu direito em discutir quaisquer valores. Rebate a tese de preço vil, explanando que a avaliação do imóvel em R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), sendo arrematado por R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais), importe superior aos 50% avaliados. Escuda a efetiva intimação da embargante do leilão posto que a decisão de ID no 61204773 foi disponibilizada no PJe em 15/04/2020 com patrono cadastrado nos autos. Por derradeiro, postula a rejeição dos embargos e a consequente homologação do auto de arrematação. Determinei à Secretaria que certificasse acerca da alegada publicação informada pela executada na petição de ID no 69319208. A Certidão de ID no 69931854 atestou: a) publicação da Decisão de ID: 68669709, ocorrida em 29/07/2020, conforme comprovante em anexo, em que a parte executada Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira aparece ainda sem advogado constituído e; b) Publicação da Decisão de ID: 69310164, ocorrida em 07/08/2020, conforme comprovante em anexo, em que consta como advogado de Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira o Dr. Sanclair Santana Torres, OAB/DF: 47630. Certificou, ainda, que não houve republicação de decisões anteriores por parte desta Secretaria, nem foi possível localizar as sobreditas publicações em nome do Dr. Sanclair em consulta ao DJE. Em seguida, determinei a republicação da decisão de ID no 68669709 com o objetivo de evitar eventuais nulidades. Certificado o transcurso in albis, em 02/09/2020, para a parte executada apresentar manifestação, nos termos do art. 903 do CPC. Ainda foi colacionada petição de cumprimento de sentença de Ernando Parente Viegas contra Everton Rocha da Costa. Os autos vieram conclusos. É o Relatório. Decido. Das Nulidades nas Intimações A embargante aventa nulidade intimação acerca do início do cumprimento de sentença e em face da ausência de intimação sobre a terceira avaliação e do leilão do imóvel. Apesar do enorme esforço, os argumentos da executada devem ser repelidos de plano. Não há de se falar em qualquer mácula na intimação acerca da deflaração do cumprimento de sentença. Consoante a certidão de ID no 21249342, a ora embargante, embora intimada, não promoveu o pagamento do débito. Relativamente à inexistência de intimação sobre a terceira avaliação do bem, melhor sorte não assiste à embargante. Rememoro que na decisão de ID no 58735740, considerei realizada a intimação da executada, visto que a diligência foi efetuada no mesmo endereço onde foi citada, nos termos do artigo 513, § 3o, do CPC. Sobre a falta de intimação da arrematação, recordo que determinei a republicação da decisão de ID no 68669709, visando evitar possíveis nulidades. Foi certificado o transcurso in albis, em 02/09/2020, para a parte executada apresentar manifestação, nos termos do art. 903 do CPC (ID no 72009040). Entretanto, tendo em mira o aludido comparecimento espontâneo, não há de se falar no decurso do prazo sem pronunciamento da ré. Neste diapasão, como a embargante compareceu espontaneamente impugnando a arrematação, e devido à republicação do ato judicial foi suprido possível defeito ou equívoco processual nestes autos. Do Preço Vil A embargante levanta preço vil do valor ofertado pela vencedora da hasta pública. Analisando os autos, constato que o valor do imóvel foi fixado em R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), sendo posteriormente arrematado por R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais). Computando de forma simples esse valor corresponde a aproximadamente 62% do preço da primeira hasta. Desta feita, a quantia açodada não se coaduna com a hipótese de preço vil contida no parágrafo único do artigo 891, do CPC por ser superior aos 50% avaliados. Por sua vez, a embargante juntou resultados de pesquisas na Internet sem mencionar o sítio ou endereço eletrônico de referência, além de laudo de corretor de imóveis unilateral que não podem ser considerados nestes autos. Para arrematar, é pouco razoável a aventada tese de preclusão e manutenção do maior valor apurado do bem. Vale repisar que a última avaliação se deu exatamente pela ausência de interessados em razão do alto preço proposto no leilão. Como decidido alhures, não existem manchas ou incorreções na terceira avaliação, sendo o leilão e a arrematação atos jurídicos perfeitos. Ante ao exposto, Rejeito os embargos à Arrematação opostos. Expeça-se a Carta de Arrematação. À Secretaria para certificar se consta nos autos o pagamento de comissão à leiloeira. Caso não tenha havido a quitação, remetam-se os autos Núcleo de Leilões Judiciais – NULEJ para providências. Após, decidirei sobre o levantamento da quantia apurada para a credora e eventual satisfação do crédito perseguido. Exclua-se a petição de ID no 71931468 por pertencer a processo diverso em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020 17:24:16.” Acrescento que contra a decisão acima reproduzida foram opostos Embargos de Declaração (Id. 21032943), os quais foram rejeitados, também, por decisão interlocutória (Id. 21032952). Inconformada, a Embargante interpõe a Apelação Id. 21032964. Preliminarmente, a Apelante pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, aponta supostas irregularidades ocorridas na arrematação do imóvel situado na QI 16, Conjunto C, Lote 05, Samambaia, Distrito Federal, tais como ausência de intimação quanto ao início do cumprimento de sentença, avaliações conflitantes sobre o bem objeto da arrematação, ausência de intimação para a terceira avaliação, preclusão da segunda avaliação e impossibilidade de realização de nova hasta pública. Sustenta a necessidade de realização de nova perícia, em razão da disparidade de valores nas 3 avaliações realizadas, pois, em novembro de 2016, o imóvel foi avaliado em R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais), em outubro de 2019 em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos reais) e em março de 2020 em R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). Afirma que a parte exequente consentiu com o valor apurado quando na segunda avaliação, operando-se a preclusão. Ao final, requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito e que seja declarada a nulidade do auto de arrematação, para que seja realizada nova avaliação do imóvel. Requer, ainda, que seja declarada a nulidade do procedimento expropriatório, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da devedora. Subsidiariamente, pede que seja declarada a preclusão quanto ao valor apurado no segundo laudo de avaliação. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap apresentou as contrarrazões (Id. 21032992), suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que foi interposta apelação contra decisão interlocutória. A Apelada Midas 1 Investimento Imobiliário Ltda. também suscita a preliminar de não conhecimento em razão da inadequação da via eleita. No mérito, refuta os argumentos da Apelante (Id. 21057117). O preparo foi recolhido (Id. 21032966). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso não merece ser conhecido por inadequação da via eleita. No caso, após a lavratura do auto de arrematação do imóvel objeto dos autos, a Apelante apresentou petição nominada “embargos do devedor” nos próprios autos do Cumprimento de Sentença no 0062088-56.2010.8.07.0001, suscitando nulidades na arrematação. Cumpre ressaltar que, com o advento do novo Código de Processo Civil, a figura dos embargos à adjudicação, à alienação ou à arrematação foi suprimida, de modo que as nulidades relativas a esses atos devem ser suscitadas, no prazo de 10 dias, por meio de petição simples nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença, exceto em caso de impugnação após a expedição da carta de arrematação, que deverá ser apresentada em ação autônoma, nos termos do art. 903 e §§ do CPC, n verbis: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.” Sobre a matéria, trago à colação a lição de Luiz Guilherme Marinone, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: “Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, além dos embargos à execução, podia o executado apresentar outra ação semelhante, até o limite de cinco dias após a adjudicação, a alienação ou a arrematação. A estes embargos dava-se o nome de embargos à adjudicação, à alienação ou à arrematação, conforme o caso. Esses novos embargos serviam para que se pudesse apontar qualquer vício da execução posterior à penhora – que correspondia, basicamente, ao momento em que os embargos à execução eram deduzidos. No regime atual, essa figura foi suprimida, disseminando-se ao longo do processo executivo oportunidades esparsas para impugnar eventuais vícios decorrentes de atos posteriores à penhora. Assim, por exemplo, sobrevindo a necessidade de alteração da penhora – por substituição, reforço ou redução –, ou ainda em havendo pedido de alienação antecipada de bens, deve-se dar ao executado a oportunidade de manifestar-se no prazo de três dias antes de qualquer decisão (arts. 853 e 874 do CPC). Havendo pedido de adjudicação, deve-se também oportunizar a manifestação do executado (art. 876, § 1.o). Designada a alienação judicial de bens, também deve ser comunicado ao executado (art. 889, I). Enfim, tornou-se desnecessário manter a previsão antiga dos chamados embargos à adjudicação, à alienação ou à arrematação, porque sua função foi absorvida pelo contraditório pontual, realizado dentro da própria execução, a respeito de eventuais questões surgidas com a realização dos atos executivos. Porém, um caso em particular ainda merece referência especial. Concluída a fase de arrematação de bem, é possível que ela seja desfeita, como se viu quando da análise do procedimento de cumprimento de sentença, nos casos do art. 903, § 1.o, do CPC. A alegação de vício na arrematação pode fazer-se por duas vias distintas. Em primeiro lugar, nos dez primeiros dias após a conclusão desse ato, por meio de simples petição nos autos (art. 903, § 2.o). Nesse caso, a situação será apreciada na própria execução, sem maiores formalidades. Porém, ultrapassado o prazo de dez dias, deve-se expedir a carta de arrematação, a ordem de entrega de bem ou a ordem de imissão na posse (art. 903, § 3.o). E, por essa razão, já que concluído o procedimento de alienação ou de desapossamento do bem, a alegação de vício na arrematação segue regime diverso. Deve ser pleiteada por ação autônoma, nos termos do art. 903, § 4.o, do CPC.” No caso, quando da oposição dos Embargos, a carta de arrematação ainda não havia sido expedida, razão pela qual a Apelante impugnou a arrematação por meio de petição simples, e as nulidades nela suscitadas foram apreciadas por decisão interlocutória (Id. 21032919). Contra a referida decisão foram opostos Embargos de Declaração (Id. 21032943), os quais foram rejeitados, igualmente, por meio da decisão interlocutória (Id. 21032952). Inconformada, a devedora interpôs a presente Apelação. Sucede que as questões relacionadas às nulidades da arrematação decididas no âmbito dos autos do cumprimento de sentença desafiam agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, a teor do art. 1.009 do mesmo diploma legal, a apelação somente será cabível contra sentenças. Cumpre ressaltar que o ato judicial que apreciou as nulidades suscitadas pela ora Apelante tem natureza de decisão interlocutória, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 203, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” Verifica-se, portanto, a manifesta impropriedade de apelação contra decisão interlocutória, por ser ato judicial que desafia agravo de instrumento. Cumpre acrescentar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011, inc. I, e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo recursal, os autos deverão ser remetidos ao d. Juízo de origem. [1] MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. Volume 3. Editora Revistas dos Tribunais. 5a edição, 2020. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora